Tribunal: TJMT
Processo: 1020109-64.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020109-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Provas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), FABRICIA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 035.620.551-70 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA - CNPJ: 04.879.275/0001-06 (AGRAVADO), CONSTRUTORA PAVIMAT LTDA - CNPJ: 20.557.283/0001-84 (AGRAVADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), RAFAEL FURLAN ZANDONADI - CPF: 403.316.468-54 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL MÉDICA – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – IMPRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal quando da simples leitura do instrumental é possível verificar as razões de fato e de direito apresentadas pela Agravante para se contrapor à decisão recorrida, pugnado pela sua reforma.

Considerando que a lide tem por objeto a indenização por deformidade corporal e incapacidade física permanente da Recorrente pontos, inclusive, elencados como controvertidos pelo Juízo
a quo
, o indeferimento de prova pericial, necessária para a solução da lide, tem o condão de ocasionar cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1020109-64.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
FABRICIA DOS SANTOS PEREIRA

AGRAVADOS:

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA, CONSTRUTORA PAVIMAT LTDA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por FABRICIA DOS SANTOS PEREIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos Decorrentes de Acidente de Trânsito
ajuizada em face de CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA e OUTROS (proc. n. 1027156-85.2022.8.11.0003), deferiu apenas a produção de prova testemunhal.

Em suas razões, aduz que “
se está diante de decisão interlocutória que versou sobre deferimento apenas da prova oral requerida de forma que operou o indeferimento tácito de produção de prova documental e pericial médica, hipótese que caracteriza a urgência exigida, isso porque, se a necessidade de produção de prova pericial somente puder ser impugnada em sede de apelação, será necessária a renovação da fase instrutória, o que, a toda evidência, vai de encontro à ideia de que o processo não deve retroceder, mas caminhar para a frente
”.

Afirma que “
foi vítima de acidente de trânsito que lhe gerou danos físicos (estéticos) e de ordem moral
” e que a “
finalidade da realização da perícia médica, é comprovar que de fato, o autor se encontra com sequelas físicas totais e permanentes, bem como os danos estéticos sofridos em decorrência do acidente de trânsito sofrido
”.

Assevera que “
o indeferimento da prova pericial, cerceou a agravante de produzir provas para sustentar sua versão, e elucidar a verdade dos fatos, demonstrando a decisão equivocada emanada pelo juízo a quo
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida, para que seja determinada a realização de perícia médica.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 294793396).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 300121897).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FABRICIA DOS SANTOS PEREIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos Decorrentes de Acidente de Trânsito
ajuizada em face de CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA e OUTROS (proc. n. 1027156-85.2022.8.11.0003), deferiu apenas a produção de prova testemunhal.

Rejeito, de início, a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitado em sede de contrarrazões, visto que da simples leitura do instrumental é possível verificar as razões de fato e de direito apresentadas pela Agravante para se contrapor à decisão recorrida, pugnado pela sua reforma.

Superada tal questão, razão assiste à Recorrente.

Com efeito, infere-se que, para a elucidação dos pontos controvertidos, o julgador singular, na decisão recorrida, deferiu a produção de prova oral, restando indeferido, de forma tácita, o pleito de realização de prova pericial médica formulado pela Agravante.

Em verdade, embora conste no
decisum
que a produção de prova pericial médica fora indeferida em decisão anterior (Id 149402601 dos autos de origem), verifica-se que tal indeferimento versou sobre perícia diversa, qual seja, a do local do acidente, rejeitada diante do longo decurso de tempo desde o sinistro.

Nesse cenário, considerando que a lide tem por objeto a indenização por deformidade corporal e incapacidade física permanente da Recorrente, pontos, inclusive, elencados como controvertidos pelo Juízo
a quo,
o indeferimento de prova pericial, necessária para a solução da lide, tem o condão de ocasionar cerceamento de defesa, o que deve desde logo ser evitado.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA ACOLHIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO – INVIABILIDADE – PROLAÇÃO DE SENTENÇA AÇODADA – CAUSA IMATURA – IMPRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO COM CONSEQUÊNCIAS/PREJUÍZOS MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Segundo entendimento do STJ, cabe ao Magistrado da causa analisar o cabimento da produção de provas, deferindo ou não a sua produção. Contudo, há cerceamento de defesa quando, julgada antecipadamente a lide, a sentença fundamenta-se na ausência de prova da pretensão.
A matéria em exame possui natureza fática (conforme apontado na própria sentença recorrida), e não meramente de direito, e para o seu desate exige-se produção de provas, em especial a prova pericial, requerida tempestivamente pela requerida, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa, o que ocorre no presente caso
. Diante da incerteza acerca da existência dos vícios mecânicos alegados na exordial, revela-se imprescindível a produção de prova pericial. A causa não se encontrava madura ao tempo da prolação da sentença, o que impede o julgamento antecipado da lide pelo Juízo. (N.U 1004224-06.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2024, Publicado no DJE 29/07/2024)
(destaquei)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar a realização da prova pericial médica pleiteada pela Agravante, imprescindível para a devida apuração da existência e extensão das sequelas alegadas na exordial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025